Tribunal: TJES
Processo: 5001967-72.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001967-72.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAIR ANTONIO MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5001967-72.2023.8.08.0007

RECORRENTE: LAIR ANTÔNIO MOREIRA;

RECORRIDO: BANCO BMG S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. INTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADAS. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO COMUM COM MESMA TAXA DE JUROS. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, COM RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E FIXADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica referente à cobrança de valores em seu benefício, a restituição em dobro da quantia descontada, bem como indenização por danos morais.

Com esses fundamentos, JULGOU PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

ISTO POSTO, REJEITO as prejudiciais de mérito suscitadas e, no mérito, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos constantes da exordial para CONVERTER o contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado.

Outrossim, tendo em vista que, após proceder aos cálculos do real valor devido, bem como do valor efetivamente pago pelo autor, constatei pagamento a maior, CONDENO o requerido à devolução em dobro do valor de R$307,51 (trezentos e sete reais e cinquenta e um centavos), que, em dobro, perfaz a quantia de R$615,02 (seiscentos e quinze reais e dois centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de novembro de 2023, cabendo ao autor juntar o comprovante, se for o caso. Tal valor deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária a partir da data do ajuizamento da presente ação (art. 1º, §2º, da Lei 6.899/1.981). A remuneração do valor deverá ser feita, tão somente, pela taxa SELIC (que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios).

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. Ademais, CONFIRMO a antecipação de tutela deferida na decisão de ID n.º 35545443.

Por derradeiro, REJEITO o pedido de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, LAIR ANTÔNIO interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que quando da conversão do contrato de cartão em empréstimo comum os juros de 3,4 % ao mês aplicados em sentença, deveriam ser menores, o praticado à época da contratação. Sustenta ainda a reforma da sentença para arbitrar condenação por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como consumidor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como fornecedor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Sendo assim, deve ser reformada a sentença.

Isto porque restou comprovado que o plástico do cartão jamais fora utilizado, e que a parte Autora não desejou tal contratação, portanto, conferindo verossimilhança às alegações Autorais. Como não há negativa de contratação, mas alegação de vício de consentimento, seguindo a lógica de precedentes anteriores, entendo que a sentença merece reforma apenas em relação aos danos morais.

Isto porque, o Recorrente questionado o seguinte ponto da sentença: “Nessa toada, a fim de dar concretude à revisão do contrato, agora de empréstimo pessoal, e não mais de cartão de crédito consignado, entendo que é o caso de calcular, por meio da Calculadora do Cidadão (Banco Central), o valor efetivamente devido pelo autor relativo a empréstimo pessoal consignado a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas fixas – conforme hodiernamente é informado em processos semelhantes –, com percentual de juros de 3,63% a.m. (constante do contrato).”

Ocorre que a manutenção da taxa de juros está correta, tendo ficado claro na sentença que o vício foi reconhecido apenas em relação à forma de cobrança, e essa “eternização” da dívida. O percentual de juros constou claramente no contrato não havendo neste ponto falha no dever de informação. Não há que se falar em reforma neste ponto.

Já com relação aos danos morais, sem maiores delongas, restaram caracterizados, seguindo o entendimento já há muito consolidado. Fixo o valor da condenação por danos morais em R$3.000,00 (três mil reais),
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para CONDENAR o Recorrido do pagamentos de indenização por danos morais no importe de R$3.000,00,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.
Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente sucumbente.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)